Tribunal: TJMT
Processo: 1052940-18.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052940-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIMARES DE ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 603.820.311-72 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.606/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação. Ação Monitória. Sentença de Procedência do Pedido Monitório. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Rejeitada. Mérito. Inexistência de Prova de Fato Impeditivo do Direito do Autor.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido em Ação Monitória, constituindo título executivo judicial fundado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Os Apelantes alegam cerceamento de defesa, questionam a validade do título monitório por falta de liquidez e certeza, e pleiteiam a conversão do rito para ordinário.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova testemunhal caracterizou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a prova escrita sem eficácia de título executivo serve para embasar a Ação Monitória.

III. Razões de Decidir

3.

Não há falar em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

4.

A Ação Monitória não deve ser confundida com Execução de Título Extrajudicial. Para o ajuizamento do feito monitório, basta que o Autor apresente prova escrita da dívida (art. 700, CPC). Os requisitos de certeza e liquidez são exigidos para o ajuizamento de demanda executiva lastreada em título extrajudicial.

5.

O Código de Processo Civil dispõe que, quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória; logo, não há respaldo para o acolhimento da tese recursal de que o rito monitório deve ser convertido em Ação de conhecimento para que os Apelantes possam comprovar os argumentos.

6.

Se as provas produzidas pelos Apelantes não têm o condão de comprovar fato impeditivo do direito do Recorrido, deve ser mantida a sentença que constituiu o débito em título executivo judicial.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preclusão do direito à prova ocorre quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, não se manifesta no prazo oportuno. 2. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida é documento apto a embasar Ação Monitória, pois para o ajuizamento desta demanda não se exige a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. 3. A conversão do rito monitório para ordinário ocorre com a apresentação dos Embargos Monitórios pelo devedor e, neste momento, lhe é garantida a ampla dilação probatória."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 355, I, 700 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, 4ª Turma, j. 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1052940-18.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP
e
Wilson de Freitas
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos Monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por
Edimares de Assunção de Souza.

O Juiz
a quo
constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 87.966,46 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do débito.

Por fim, compeliu as Recorrentes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.

Em suas razões, as Recorrentes alegam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento de prova testemunhal impediu a comprovação de fatos relevantes para a defesa.

Sustentam que a oitiva de testemunhas é indispensável para demonstrar que o valor cobrado na monitória já havia sido quitado em Ação Trabalhista anteriormente promovida.

Afirmam que, ao antecipar o julgamento da lide sem oportunizar a produção dessa prova, o Julgador de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, questionam a validade do título monitório. Alegam que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida não possui os atributos de certeza e liquidez, necessários para embasar Ação Monitória, pois, segundo eles, o título não especifica a origem da dívida.

Aduzem que a suposta obrigação estaria relacionada a dívida trabalhista, que já foi objeto de discussão e resolução na Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, novos valores a serem cobrados.

Sob tais fundamentos, pleiteiam a improcedência total dos pedidos da Ação Monitória. Subsidiariamente, a conversão do rito monitório em Ação de conhecimento, com base no artigo 700, § 4º, do CPC, argumentando que a alegada falta de liquidez e certeza do título exige ampla dilação probatória para a elucidação dos fatos.

Contrarrazões no ID. 252561264.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Edimares de Assunção de Souza ajuizou Ação Monitória em face de DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP e Wilson de Freitas, com base no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 06/08/2018, e com o objetivo de cobrar o valor de R$ 88.966,46 (oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que, atualizado até a data do ajuizamento da Ação, correspondia à quantia de R$ 122.824,84 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Na Inicial, aduziu que a dívida decorre de repactuação societária, na qual os Requeridos reconheceram a obrigação de pagamento, mas não cumpriram integralmente o acordo.

Relatou que, do montante pactuado, os devedores pagaram apenas R$ 1.000,00 (um mil reais). Sustentou que a falta de pagamento integral resultou no vencimento antecipado do débito, conforme estipulado na Cláusula 3.5 do Contrato. Além disso, informou que o Instrumento Contratual prevê multa de 10% (dez por cento) do valor da dívida, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Alegou que tentou todos os meios para resolver a situação extrajudicialmente, inclusive enviou notificação para pagamento amigável, mas as tentativas foram infrutíferas.

Afirmou que, diante da recusa dos devedores em honrar o compromisso, não restou alternativa senão ingressar com a Ação Monitória para buscar o recebimento dos valores devidos.

Os Requeridos apresentaram Embargos à Monitória e, em preliminar, suscitaram carência da ação, por falta de especificação da origem do débito (
causa debendi
).

No mérito, sustentaram que o título apresentado não preenche os requisitos de liquidez e certeza necessários para embasar a Ação Monitória.

Alegaram que a dívida é trabalhista, o que afasta a natureza civil do título e justifica a extinção do processo ou, ao menos, a conversão para o rito ordinário para permitir ampla dilação probatória.

Impugnaram o pedido de justiça gratuita. Aduziram que a Autora não comprovou insuficiência financeira e tem bens que demonstram a capacidade de arcar com as despesas processuais.

No bojo dos Embargos, formularam pedido reconvencional e requereram a condenação da Autora à devolução em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumentaram que a Autora agiu de má-fé ao mover a Ação e que sua conduta configura abuso de direito.

Por fim, pugnaram pela improcedência dos pedidos monitórios, a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a conversão do rito para ordinário para que pudessem demonstrar a inexistência da obrigação alegada pela Autora.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir. A Autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto os Requeridos deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

Na sequência foi proferida a sentença de rejeição dos Embargos Monitórios opostos por DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP e Wilson de Freitas e procedência dos pedidos formulados na Ação Monitória.

A Juíza singular constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 87.966,46 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do débito, ressalvando que o feito deverá prosseguir na forma prevista no artigo 702, do CPC.

Inconformados, DDMAT Desinsetizadora Ltda. - EPP e Wilson de Feitas interpuseram este Recurso, em que suscitam preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, rechaçam os fundamentos da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes suscitam cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal que, segundo alegam, comprovaria que o valor cobrado foi quitado em Ação Trabalhista anteriormente ajuizada.

A preliminar não comporta acolhida, pois da análise dos autos verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Todavia, os Apelantes quedaram-se inertes, deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Evidente, portanto, que a tese de cerceamento de defesa não se sustenta pois, conforme reiterada jurisprudência,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação"
(STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023).

Ademais, a Julgadora de origem expôs fundamentadamente os motivos pelos quais julgou o processo no estado em que estava. Apontou que o conjunto probatório documental era suficiente para o deslinde do feito, em conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

Os Apelantes argumentam que o título monitório carece de liquidez e certeza, sob a tese de que a dívida tem origem trabalhista, que foi quitada no âmbito da Justiça do Trabalho. Todavia, a alegação não encontra respaldo nos autos.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida foi firmado em 06/08/2018, quando as partes repactuaram os valores devidos em decorrência de obrigações societárias relacionadas à saída da Apelada da sociedade empresarial DDMAT.

Aliás, o Instrumento é claro ao delimitar que a dívida é resultado de acordo entre as partes referente à compensação financeira decorrente da repactuação das cotas societárias, e não de qualquer vínculo empregatício.

Além disso, os documentos juntados pela Recorrida, em conformidade com o artigo 700, do CPC, demonstram a existência de relação jurídica válida e a inadimplência dos Recorrentes.

Não se pode confundir Ação Monitória com Execução de Título Extrajudicial.

Tratando-se de procedimento monitório, ao ajuizar o feito, o Autor alega ser credor e apresenta documento que, em cognição sumária, revela possível direito de crédito, culminando com a expedição de mandado de pagamento, em trâmite célere. Não há falar que essa demanda deve ser embasada em título líquido e certo.

Para melhor compreensão do procedimento monitório, transcrevo doutrina de Vicente Grecco Filho. O doutrinador ensina que:

É o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não apresentação de embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados.(
in
Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória. São Paulo: RT, 1996).

Nos termos da orientação do STJ,
“a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar apenas a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida”
(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Assim, a Ação Monitória é ajuizada com prova escrita sem eficácia de título executivo e, ao demandado é garantida a defesa, com o oferecimento de Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

Consoante lição de Eduardo Talamini
“(...) é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de ‘provas indiretas’).”
(
in
Tutela Monitória – A ação monitória – Lei. 9.079/95, 2.ª edição, pg. 149).

Em outras palavras, compete ao Requerido da Ação Monitória a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na Ação Monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do Réu, que terá que opor Embargos à Ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, de forma didática, elucidou que:

[...] Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido
initio litis
. [...]. 6.Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. 8.A presunção que se estabelece em favor do autor da ação monitória no momento em que se expede o mandado para pagamento cede diante da produção de prova capaz de ilidir a existência do crédito. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1783253/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Em outros termos, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC).

Logo, não há falar que os Apelados não poderiam ajuizar Ação Monitória porque o Instrumento de Confissão de Dívida não é líquido e certo.

Muito menos é possível acolher a tese de que a Ação Monitória deve ser convertida para rito ordinário para que possam demonstrar a inexistência da obrigação alegada pela Recorrida. Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, a Lei Processual Civil garante ao Réu da Ação Monitória, a ampla dilação probatória.

Sobre a questão, oportuna transcrição de trecho de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na parte que aqui interessa:

(...). Consoante entendimento do STJ, opostos os embargos pelo Réu, inaugura-se um novo processo que tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do Réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do Autor. (...). (Acórdão n.1076218, 00003320220178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, o ônus de demonstrar a quitação da dívida, era dos devedores Recorrentes, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito invocado na inicial da Ação Monitória.

Os Apelantes, todavia, não apresentaram qualquer prova concreta de que a dívida foi quitada, limitaram-se a alegações genéricas sobre um possível pagamento no âmbito de uma Ação Trabalhista e, relembro, intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitada, contudo, a suspensão da exigibilidade, pois os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025